Tribunal: TJES
Processo: 5000069-56.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-56.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSANA DE ALMEIDA LOPES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇAS DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL PROCEDENTE (R$5.500,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 4267716).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. – VIVO
verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há de se falar em irregularidade por parte da recorrente, posto que houve solicitação da autora de alteração do plano, que gerou uma nova fidelização;
c)
que há excesso e desproporcionalidade entre a conduta supostamente praticada e o valor da condenação de danos morais;
d)
que inexiste o dano moral e, existindo, é necessário que seja minorado;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido em sua totalidade.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à declaração de inexistência do débito relativo à cobrança de multa de fidelização realizada pela recorrente ante o suposto pedido de portabilidade do primeiro, além de indenização por danos morais.

Ao meu ver, é fato incontroverso que a multa por fidelização é indevida, pois o recorrente não se desincubiu do ônus de demonstrar a relação contratual das partes no que tange a alteração do plano, visto que sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes, ou seja, a relação jurídica.

Nessa linha, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, não há prova nos autos
de que a recorrente agiu no exercício regular do direito, posto que este não logrou êxito em comprovar que o autor solicitou a alteração do plano dias antes do pedido de portabilidade.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, minorar o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
incólume quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.